Tribunal: STF
Processo: RE 87471
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
1. NOS TERMOS DA LEI N. 6.416, DE 24 DE MAIO DE  1977,  A
CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO PREVALECE, PARA EFEITO DE  REINCIDENCIA,  SE
ENTRE A DATA DO CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA E A INFRAÇÃO
POSTERIORHOUVER DECORRIDO TEMPO SUPERIOR A CINCO ANOS (LEI N.
6.416/1977, ART. 1., NA PARTE EM QUE ALTEROU OS ARTS. 46 E 78 DO C.
PENAL).            .         2. EM CONSEQUENCIA, A PRESUNÇÃO DE
PERICULOSIDADE, PARA  O  EFEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA
NÃO  PREVALECE  SE  TIVER  DECORRIDO PERIODO SUPERIOR  A  CINCO  ANOS
A  PARTIR  DA  DATA  DO   CUMPRIMENTO OU DA EXTINÇÃO DA PENA E O
CRIME POSTERIOR.               .         3. A LEI POSTERIOR, QUE DE
QUALQUER MODO FAVORECE AO AGENTE,APLICA-SE AO FATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO  E,  NA  PARTE  EM  QUE COMINA PENA MAIS
RIGOROSA,  AINDA  AO  FATO  JULGADO  POR  SENTENÇA  CONDENATÓRIA
IRRECORRIVEL - ART. 2., PAR. 1., DO C. PENAL, E ART. 153,PAR. 16 DA
CONST. FEDERAL.                                            .
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.           .